Tribunal: TJDFT
Processo: 0734655-45.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0734655-45.2024.8.07.0001 APELANTE: JADE MIRANDA MOREIRA SALES DE CARVALHO APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Nos termos do art. 218, § 3o, do Código de Processo Civil, intime-se o Banco Bradesco Financiamentos S.A. para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca de nova alegação de litigância de má-fé, veiculada na petição Id. 66492874. Brasília, 26 de novembro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora